Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022408-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Regressiva e Ressarcimento de Danos – decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova – formação do contraditório – necessário – análise postergarda – possibbilidae - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, não estão presentes, inexistindo
qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente motivo urgente que possa causar prejuízo ao Agravante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1023583-39.2022.8.11.0003 – Ação Regressiva e Ressarcimento de Danos – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

- inferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar ampla defesa, devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que trata-se na origem de ação regressiva movida pela Agravante em face da Agravada, cujo objeto é o ressarcimento dos danos suportados em decorrência dos sinistros de natureza elétrica.

Alega que é seguradora de renome no mercado nacional, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos; que a unidade consumidora assegurada foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referido imóvel.

Que após ser acionada pagou a respectiva indenização, sub-rogando-se, na exata esfera jurídica de seu Segurado.

Defende que ao revés do decidido, é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do Código de Processo Civil, e do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dada sua evidente hipossuficiência técnica,

posto que, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito ativo.

Sustenta que, embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica.

Aduz que diante da peculiaridade da causa é inconteste a aplicação da lei consumerista, haja vista que a seguradora é sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva.

Consigna que, respeitado o entendimento adotado pelo Tribunal no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a decisão interlocutória comporta reparos, por se dissociar do sistema de distribuição do ônus probandi adotado pelo ordenamento processual pátrio, na esteira do posicionamento de longa data admitido pelos Tribunais.

Ainda, que guardada a devida vênia ao posicionamento divergente do Juízo a quo, reputa-se que, segundo as regras ordinárias de experiência, a seguradora se apresenta tecnicamente hipossuficiente perante a demandada, a quem deve incumbir atestar a regularidade de suas práticas e condutas e, assim, a inexistência de falha na prestação de serviços, por deter a expertise e os meios necessários para fazê-lo.

Alega que, tratando-se de demanda indenizatória lastreada em falha de prestação de serviço, a distribuição do ônus da prova inverte-se de forma automática.

Discorre sobre o art. 25 e 17 da ANEEL.

Quanto aos laudos de oficina apresentados pela Agravante, que não são unilaterais visto que, não foram elaborados pela Seguradora, mas por empresas terceiras, independente, imparciais e estranhas ao litígio.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;

No mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão atacada, sendo determinada a inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida (id.nº 150199697).

Contrarrazões (id.n.º 151939183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1023583-39.2022.8.11.0003 – Ação Regressiva e Ressarcimento de Danos – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

- inferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar ampla defesa, devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“D E C I D O:

(...)

Analisando o pleito de inversão do ônus da prova de (id.96096722, pág.17 - item 'c'), hei por bem indeferir o pedido, eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador (art.373, CPC).

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

(...)”

POIS BEM.

Cumpre consignar, incialmente, que em sede de agravo de instrumento não cabe analisar o objeto da demanda, mas sim a adequação da decisão proferida, tendo em vista a plausibilidade jurídica e a urgência da medida.

Da análise dos autos, observa-se que a manutenção da decisão não trará prejuízo ao Agravante.

Mister consignar, que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente motivo urgente que possa causar prejuízo ao Agravante; a decisão foi proferida com base do no poder geral de cautela do magistrado.

No caso ora me análise, não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

Isto posto, NEGO PROVIMETNO ao recurso e mantenho a decisão tal

como prolatada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023